Tribunal: TJMT
Processo: 1025874-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025874-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JURACI GOBBI - CPF: 396.005.050-04 (AGRAVADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS, EMBARGO JUDICIAL, SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS FISCAIS E APRESENTAÇÃO DE PRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de ação civil pública que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para impor ao réu, acusado de desmatamento ilegal de 114,203 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado entre 2017 e 2020, as seguintes medidas liminares: (i) indisponibilidade de bens até o valor de R$ 984.216,30; (ii) embargo da área degradada; (iii) abstenção de novas práticas lesivas ao meio ambiente; (iv) apresentação de PRADA à SEMA/MT; e (v) suspensão de acesso a crédito oficial e incentivos fiscais. A decisão recorrida indeferiu os pedidos liminares sob o fundamento de ausência de
periculum in mora
, em razão do decurso temporal superior a cinco anos entre o suposto dano e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada em ação civil pública ambiental, notadamente o periculum in mora; e (ii) estabelecer se a gravidade do dano ambiental imputado ao agravado autoriza, desde logo, a imposição de medidas liminares de natureza restritiva e satisfativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise das preliminares suscitadas pelo agravado (cerceamento de defesa, litispendência e
bis in idem
) encontra óbice na devolutividade restrita do agravo de instrumento, que não comporta apreciação de matérias não enfrentadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), sendo este último caracterizado por situação concreta, atual e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

5.

Embora os documentos constantes dos autos demonstrem, em tese, a ocorrência de desmatamento ilegal na propriedade rural do agravado, o lapso temporal superior a cinco anos entre o fato e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e afasta a configuração do
periculum in mora
.

6.

A ausência de indícios de reiteração do dano ou de risco atual de novas lesões ambientais, aliada à notícia de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a SEMA/MT e de regularização da propriedade por meio do CAR, afasta a necessidade de intervenção judicial imediata.

7.

A decretação de indisponibilidade de bens exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não bastando presunções genéricas ou a mera gravidade do dano ambiental imputado, conforme entendimento consolidado pelo TJMT em sede de IRDR (IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000).

8.

A imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação de PRADA demanda a prévia identificação técnica de passivo ambiental ou de incidência em áreas protegidas, elementos ausentes no caso concreto, o que torna a medida desproporcional e prematura.

9.

O embargo da área e a suspensão de participação em incentivos fiscais e linhas de

crédito também se revelam inadequados no caso concreto, diante da inexistência de elementos que indiquem a continuidade da degradação ou o risco de novos danos, além de potenciais efeitos gravosos à subsistência do agravado.

10.

O indeferimento da tutela provisória não impede a futura reavaliação da matéria pelo juízo de origem, diante de eventual produção de novas provas ou modificação do estado de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige demonstração concreta de
periculum in mora
, não se presumindo a urgência em razão da natureza do dano alegado.

2.

O lapso temporal considerável entre o fato gerador do dano ambiental e o ajuizamento da ação pode afastar a urgência necessária à imposição de medidas liminares.

3.

A indisponibilidade de bens, como medida excepcional, somente se justifica diante de indícios objetivos de risco de dilapidação patrimonial.

4.

A imposição de PRADA pressupõe constatação técnica de dano atual e de passivo florestal, não se admitindo sua exigência de forma prematura.

5.

O embargo da área degradada e a suspensão de participação em benefícios fiscais e linhas de

crédito devem ser precedidos da demonstração de reiteração da conduta lesiva ou de risco ambiental iminente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC/2015, art. 300; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, art. 26; Lei Complementar/MT nº 38/1995, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote; TJMT, AI nº 1022853-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo
, interposto pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da
Ação Civil Pública nº
1000993-70.2025.8.11.0033
, ajuizada em face de
Juraci Gobbi
, que indeferiu a tutela de urgência por meio da qual o agravante pleiteava a indisponibilidade de bens do demandado no valor de R$984.216,30, o embargo judicial da área degradada, a abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, a obrigação de recompor a área degradada com apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA no prazo de 90 dias e a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O juízo
a quo
indeferiu os pedidos liminares sob o fundamento de ausência do requisito do
periculum in mora
, diante do lapso temporal superior a cinco anos entre o suposto dano ambiental (2017 a 2020) e o ajuizamento da ação civil pública (2025), não se evidenciando risco iminente que justificasse a concessão da medida
inaudita altera parte
(id. 304243390, p. 50/52).

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência postulada.

Afirma o agravante que os
fatos estão comprovados
por robusta documentação juntada aos autos, notadamente o
Auto de Infração nº 21203939
, lavrado por autoridade ambiental competente, o qual atesta a supressão irregular de
114,203 hectares de vegetação nativa
, no bioma Cerrado, em área pertencente ao agravado, no período de 2017 a 2020, sem licença ou autorização da SEMA/MT.

Defende que, mesmo diante do lapso temporal entre a ocorrência do dano e o ajuizamento da ação, permanece o
periculum in mora
, haja vista a natureza continuada e cumulativa da degradação ambiental, que, segundo aduz,
não se esgota no ato da supressão vegetal
, mas perdura no tempo, com impacto direto sobre o equilíbrio ecológico e os serviços ambientais comprometidos.

Ressalta que a reparação integral do dano ambiental constitui dever imposto tanto pela Constituição quanto pela legislação infraconstitucional, sendo a concessão de tutela provisória instrumento fundamental para assegurar a efetividade da jurisdição ambiental.

Sustenta que as providências requeridas possuem natureza eminentemente cautelar e preventiva, encontrando respaldo nos princípios da precaução e da prevenção, consagrados no art. 225 da Constituição Federal, no art. 14 da Lei nº 6.938/81 e em outras normas que regulam a proteção coletiva do meio ambiente.

Alega, nesse contexto, que a indisponibilidade de bens tem por finalidade resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, não sendo exigível prova de ameaça concreta de dilapidação patrimonial, e que o embargo da área degradada e a suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais são medidas igualmente legítimas e fundamentadas, com evidente caráter inibitório, voltadas a impedir a repetição ou a perpetuação dos danos ambientais já identificados.

Em seguida, cita precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça para embasar sua pretensão de tutela antecipada recursal, inclusive defendendo a possibilidade de
concessão da medida sem oitiva da parte contrária
, em razão da gravidade e da relevância do bem jurídico tutelado.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, a
reforma da decisão agravada
, a fim de que sejam impostas ao recorrido as medidas liminares anteriormente indeferidas (id. 304243381).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência dos requisitos legais para sua concessão (id. 304689380).

Em contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, afirmando não ter sido intimado em procedimento administrativo ou inquérito ministerial anterior (SIMP 000874-096/2021), o que teria violado o contraditório e a ampla defesa. Alega, ainda, litispendência e conexão, apontando a existência de outro procedimento (SIMP 001840-096/2022) e de TAC firmado junto à SEMA/MT (nº 153/2025), referente à mesma área e fatos, o que configuraria
bis in idem
.

No mérito, defende a ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, destacando o lapso de mais de cinco anos entre o fato e o ajuizamento da ação, o que afastaria qualquer urgência. Argumenta que a propriedade encontra-se regularizada, com CAR ativo e TAC em cumprimento, sendo indevida a exigência de PRADA enquanto o órgão ambiental não constatar passivo florestal. Aduz que as medidas requeridas são desproporcionais e violam o devido processo legal, podendo inviabilizar sua única fonte de subsistência, uma vez que é produtor rural de 66 anos e depende da atividade agropecuária, bem como que a autuação administrativa original teria sido lavrada em nome de terceiro (Aguinaldo Gregório Maschietto) e que a inclusão de seu nome teria ocorrido sem base técnica ou perícia judicial idônea, configurando fragilidade probatória (id. 316745394).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para determinar o embargo judicial da área degradada, a imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de novas atividades lesivas ao meio ambiente sem autorização da SEMA/MT, e a suspensão da participação do agravado em incentivos fiscais e linhas de crédito oficiais até ulterior deliberação judicial, mantendo-se, quanto ao mais, a decisão agravada, especialmente no que tange à não imposição do PRADA nesta fase processual e à indisponibilidade de bens (id. 321455357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de Juraci Gobbi, imputando-lhe responsabilidade por desmatamento ilegal de 114,203 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, realizado entre 2017 e 2020, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Cabeceira das Onças, localizada no município de Santa Rita do Trivelato/MT.

Em sede de tutela de urgência, o
Parquet
requereu: a) a indisponibilidade de bens do demandado até o valor de R$ 984.216,30; b) o embargo judicial da área degradada; c) a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente; d) a obrigação de fazer, consistente na apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) à SEMA/MT no prazo de 90 dias; e, por fim, e) a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O juízo
a quo
indeferiu os pedidos liminares sob o fundamento de ausência do requisito do
periculum in mora
, considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre o suposto dano ambiental e o ajuizamento da ação civil pública, não se evidenciando risco iminente que justificasse a concessão da medida inaudita altera parte.

Irresignado com essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando estarem presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC. Passo, pois, à análise do pleito recursal.

Inicialmente, porém, impõe-se examinar as
alegações preliminares
deduzidas pelo agravado em suas contrarrazões, nas quais sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa no âmbito do inquérito civil e a existência de litispendência ou conexão com outro procedimento administrativo e com Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a SEMA/MT.

Entretanto, verifica-se que tais matérias não foram objeto de deliberação na decisão agravada, a qual se limitou a indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, sob o fundamento exclusivo da ausência do requisito do
periculum in mora
.

É de se recordar que o agravo de instrumento, por sua natureza de recurso de devolutividade restrita, destina-se à reapreciação da matéria efetivamente enfrentada pelo juízo de origem, não sendo admissível, nesta sede, a análise de questões que ainda não foram submetidas ao exame do juiz natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

"(...) O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

(...). Embargos rejeitados”.
(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Portanto, deixo de conhecer das preliminares suscitadas pelo agravado, sem prejuízo de sua apreciação pelo juízo de origem no momento oportuno.

Quanto ao
mérito recursal
, o cerne da controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, nos termos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em análise, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos juntados aos autos, notadamente o Auto de Infração nº 21203939/2021 e o Relatório Técnico nº 567/LC/IAPMPABMPA/2021, elaborado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, que atestam a supressão de 114,203 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Cabeceira das Onças, de propriedade do agravado.

A Constituição Federal, em seu art. 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O §3º do referido dispositivo estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No plano infraconstitucional, outrossim, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seu art. 14, §1º, que
“é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
.

Ademais, o desmatamento de vegetação nativa, mesmo em área particular, está sujeito à prévia autorização da autoridade ambiental competente, nos termos do art. 26 da Lei federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) e do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995.

Portanto, a supressão de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura, em tese, ilícito ambiental, ensejando a responsabilidade civil objetiva do agente causador do dano, independentemente de culpa, não havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito invocado pelo
Parquet
, como também entendeu a douta juíza
a quo
.

Nada obstante, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a magistrada que preside o feito entendeu ausente tal requisito, considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre o suposto dano ambiental (ocorrido entre 2017 e 2020) e o ajuizamento da ação civil pública (em 2025).

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao juízo de origem. Embora o dano ambiental possua natureza continuada e cumulativa, o considerável lapso temporal entre a ocorrência do desmatamento e o ajuizamento da ação civil pública enfraquece a alegação de urgência que justificaria a concessão da tutela provisória.

O
periculum in mora
, como requisito para a concessão da tutela de urgência, pressupõe a demonstração de risco concreto, atual e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida de imediato. No caso em análise, o próprio decurso do tempo – mais de cinco anos entre o fato e a propositura da ação – indica que não há urgência que justifique a intervenção judicial imediata, sem o prévio contraditório.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a continuidade, na atualidade, da prática de desmatamento ilegal pelo agravado ou risco iminente de novos danos ambientais que justifiquem a concessão da tutela de urgência. O agravado, inclusive, alega ter firmado TAC junto à SEMA/MT em relação à mesma área objeto do litígio e estar em processo de regularização ambiental da propriedade, com CAR ativo.

Nesse contexto, ainda que não se possa afirmar a inexistência de responsabilidade civil do agravado, até porque essa conclusão não se mostra compatível com a cognição sumária própria deste agravo de instrumento, entendo que a situação não revela a urgência necessária para a concessão da tutela provisória pleiteada pelo Ministério Público, sendo prudente aguardar o regular contraditório e a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. (...)
3. O direito ambiental, regido pelos princípios da prevenção e da precaução, exige a análise cautelosa de medidas liminares para evitar a perpetuação de danos ao meio ambiente, sendo necessário, contudo, comprovar os requisitos específicos para a concessão de urgência.

4. No caso, a decisão recorrida destaca que o dano ambiental alegado ocorreu em 2019, o que afasta a urgência e indica que as medidas requeridas podem ser adequadamente examinadas após o contraditório. Ausente, portanto, o periculum in mora que justificaria a decretação imediata das medidas restritivas solicitadas, sobretudo a indisponibilidade de bens, que implica risco ao desenvolvimento econômico do recorrido, em conformidade com o art. 170, I, da CF/1988.

5. Não foi demonstrado nos autos qualquer indício de alienação ou dilapidação patrimonial pelo recorrido, o que afastaria a necessidade de decretação de indisponibilidade de bens, conforme exige a jurisprudência consolidada do STJ e demais tribunais.

6. Em consonância com o princípio da precaução e visando à proteção dos direitos de terceiros de boa-fé, entendo cabível a averbação da presente demanda na matrícula do imóvel. Tal medida, ao atribuir publicidade à ação ambiental, assegura que eventuais adquirentes do bem tenham ciência da responsabilidade propter rem inerente à reparação de danos ambientais. Ressalte-se que a averbação na matrícula não restringe o direito de propriedade, funcionando como medida cautelar preventiva que preserva os interesses ambientais e de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar a averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel.

Tese de julgamento: "A indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige demonstração de indícios de alienação ou dilapidação patrimonial, sendo admissível a averbação da demanda na matrícula do imóvel, como medida de proteção aos interesses de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, I; CPC/2015, art. 300; Lei 7.347/85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1178500/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/12/2012; TJ-MT, AI 10028206520188110000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22/07/2020”.
(N.U 1022853-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025)

Não bastasse a inexistência de
periculum in mora
, observa-se que as medidas cautelares pleiteadas pelo Ministério Público também se revelam excessivas e desproporcionais ao atual estágio do processo e, em parte, de natureza satisfativa e irreversível, o que reforça a inadequação de sua concessão neste momento.

No que se refere especificamente ao pedido de indisponibilidade de bens do agravado, até o montante de R$ 984.216,30, com a finalidade de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, é importante destacar que, embora o agravante sustente a necessidade da medida, a constrição patrimonial pretendida configura providência excepcional e de natureza gravosa, cuja admissibilidade exige a demonstração concreta do risco de dilapidação do patrimônio. Nesse sentido, aliás, este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000 (Tema 10), consolidou o entendimento de que a indisponibilidade de bens não pode se fundar em presunção genérica de urgência, sendo imprescindível a comprovação de elementos objetivos que evidenciem a probabilidade de frustração da efetividade da tutela jurisdicional. Tais elementos, entretanto, não restaram demonstrados no presente caso.

Quanto à imposição de obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) perante a SEMA/MT, no prazo de 90 dias, constata-se que os documentos constantes dos autos, notadamente o Auto de Infração nº 21203939/2021 e o Relatório Técnico nº 567/2021, indicam que o desmatamento ocorreu
fora da área de reserva legal
, não havendo menção à incidência em Área de Preservação Permanente (APP) ou unidade de conservação. A exigência de elaboração e execução de PRADA pressupõe a constatação técnica de dano efetivo a áreas protegidas ou de existência de passivo florestal, o que não se verifica, de forma inequívoca, nos documentos até então colacionados aos autos. Nesse cenário, a medida revela-se prematura e excessiva, especialmente diante do seu caráter satisfativo, do ônus técnico e econômico que impõe e da ausência de elementos que demonstrem, com clareza, a necessidade de sua imediata imposição.

No que tange aos pleitos de imposição de embargo sobre a área objeto do litígio e suspensão de participação em incentivos fiscais e linhas de crédito, igualmente não se verifica a demonstração de continuidade da suposta degradação ambiental atribuída ao agravado, cuja ocorrência remonta ao período de 2017 a 2020, estando ausente, portanto, situação atual de urgência que justifique a medida extrema. Ademais, tais providências revelam-se desarrazoada e desproporcional, sobretudo diante das alegações do agravado no sentido de que depende exclusivamente da atividade agropecuária para sua subsistência, exercida há décadas, sendo idoso com 66 anos de idade e sem outra fonte de renda.

Registra-se, ainda, que o agravado afirma estar em processo de regularização ambiental da propriedade, com Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo e cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a SEMA/MT, evidenciando, em princípio, sua disposição em adequar-se às exigências legais e colaborar com o processo de reparação ambiental.

Por fim, cumpre destacar que o indeferimento da tutela de urgência não configura negativa de proteção ao meio ambiente, mas apenas o reconhecimento de que, à luz dos elementos atualmente constantes nos autos, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão das medidas excepcionais postuladas. Nada impede, todavia, que o juízo de origem reavalie o cabimento das medidas pleiteadas, à luz de eventual superveniência de fatos novos ou após a devida instrução probatória, oportunidade em que poderá, caso demonstrada a responsabilidade do agravado, determinar todas as providências necessárias à reparação integral do dano ambiental eventualmente identificado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025